Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800755-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOERGA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e tornou sem efeito sentença de extinção transitada em julgado, determinando o prosseguimento do feito sem provocação das partes.

II -
A decisão agravada violou o Princípio da Inalterabilidade da Sentença e o Art. 494 do CPC/2015, que limita a alteração de sentenças à correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração.

III -
Sentença publicada exaure a função jurisdicional do juiz, vedando sua modificação fora das hipóteses legais, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800755-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOERGA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: AMANDA EUTROPIO OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOERGA ENGENHARIA LTDA
em face de decisão proferida nos autos do Processo originário: 0007582-32.1999.814.0301, que tramita pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que se trata de uma execução por título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A

O processo principal foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, II do CPC/15. No entanto, após a sentença ter sido proferida e sem a interposição de recurso de apelação, o juiz de primeira instância, de ofício, emitiu um despacho chamando o feito à ordem, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do processo. Contra esse despacho, o recorrente apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados, resultando na decisão agravada.

A recorrente insurge-se contra a decisão interlocutória, alegando que a sentença que extinguiu o processo já havia transitado em julgado, sendo, portanto, imodificável. Sustenta que a decisão que reverteu a extinção foi proferida sem qualquer provocação das partes, desrespeitando o princípio da imutabilidade da sentença e a coisa julgada.

Por fim, alega, ainda, a ausência de fundamentação na decisão que chamou o feito à ordem, o que configuraria nulidade nos termos do Artigo 93, IX da CF e do artigo 489, §1º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente pelo BANCO BRADESCO S/A.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800755-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOERGA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: AMANDA EUTROPIO OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Prosseguindo, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão agravada que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra despacho que chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença prolatada nos autos principais, nos termos do Art. 485, II do CPC/15.

A agravante sustenta que a decisão do juiz de piso violou o Princípio da Inalterabilidade da Sentença, uma vez que não ocorreu nenhuma das hipóteses permissivas previstas no Artigo 494 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que permite ao juiz alterar a sentença apenas para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração. Ressalta ainda que a sentença de extinção havia transitado em julgado, não podendo ser modificada ou revogada sem a devida provocação das partes.

Após compulsar detidamente os autos percebo que assiste razão às alegações e argumentações tecidas pela parte recorrente, conforme passo a elucidar a seguir:

A priori, a jurisprudência pátria é clara ao dispor que, uma vez publicada a sentença, o juiz exaure sua função jurisdicional, sendo vedada a modificação da decisão, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou, afirmando que:

“Proferida a sentença, o juiz termina o seu ofício jurisdicional, não podendo revogá-la, ainda que supostamente ilegal, sob pena de grave violação da coisa julgada e, por consequência, de ensejar instabilidade nas situações jurídicas” (REsp 93813/60, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19.3.1998).

No caso em tela, a decisão agravada tornou sem efeito a sentença de extinção da execução, determinando o prosseguimento do feito e rejeitando a impugnação apresentada, sem que houvesse recurso ou manifestação das partes para tanto. Tal ato contraria diretamente o disposto no Artigo 494 do CPC, que impede a modificação da sentença fora das hipóteses de correção de erro material ou de cálculo e por meio de embargos de declaração.

Ademais, conforme dispõe o artigo 505 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Ou seja, considerando que trata-se de relação jurídica continuativa, e na hipótese de alteração no estado de fato ou de direito; ou, ainda em caso de sentença meramente homologatória, o ato homologado não mais subsistir; poderá então haver a revogação da sentença prolatada, sob os fundamentos supramencionados. De modo que, é possível chegar-se à conclusão de que tais condições não estão presentes no caso sob exame, o que resulta na nulidade da decisão agravada.

Nesse ínterim, o princípio da segurança jurídica, fundamental ao Estado Democrático de Direito, assegura que as decisões judiciais, uma vez transitadas em julgado, não podem ser alteradas indiscriminadamente. Isso significa que a imutabilidade das decisões é vital para garantir previsibilidade, estabilidade e confiança no sistema jurídico. Nesse contexto, é imperioso observar que o magistrado de primeiro grau extrapolou sua competência ao modificar, de ofício, uma sentença já transitada em julgado sem qualquer provocação das partes.

Dessa maneira, a decisão recorrida, além de contrariar os dispositivos legais supracitados, também fere os princípios constitucionais da coisa julgada e do devido processo legal. Ora, o Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estabelece que:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Assim, a decisão judicial que extingue o processo com resolução do mérito, ao transitar em julgado, torna-se imutável, salvo nas hipóteses restritas de revisão previstas na legislação processual civil. No presente caso, a sentença de extinção do processo de execução transitou em julgado, e não houve qualquer manifestação das partes que justificasse a reabertura do processo. De modo que a decisão objeto de Agravo de Instrumento que visou revogar sentença anteriormente prolatada, sem fundamentação legal adequada, sem haver de igual modo a devida provocação do judiciário, configura-se em grave ofensa aos princípios constitucionais e processuais mencionados.

Ainda que se alegasse a existência de erro material ou necessidade de retificação de cálculo, o procedimento adequado seria a partir da oposição de embargos de declaração ou, na ausência de provocação das partes, a correção de ofício dentro dos estritos limites legais, para proceder com algum tipo de correção referente a cálculos, ou ainda controvérsias meramente materiais. No entanto, a decisão impugnada excedeu esses limites ao revisar substancialmente uma sentença definitiva sem qualquer justificativa ou pedido específico das partes envolvidas, o que por si vai na contramão do entendimento jurisprudencial há muito adotado em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos a seguir:

Compromisso de compra e venda - Rescisão contratual - Devolução de valores -Cumprimento de sentença - Sentença de extinção da execução- Hipóteses do CPC 463 - Inocorrência - Revogação de ofício da sentença pelo juiz - Inadmissibilidade - Recurso provido para declarar nula a decisão agravada.
A decisão que declara extinta a execução constitui sentença. De acordo com o CPC 463, o juiz só poderá alterar a sentença publicada para "corri­gir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe re­tificar erros de cálculo"e também "por meio de embargos de declaração". Não ocorreu nenhuma das hipóteses permissivas de alteração da sentença pelo juiz, que também não poderia revogá-la de ofício.
(TJ-SP - AI: 994093264841 SP, Relator: Jesus Lofrano, Data de Julgamento: 28/01/2010, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2010)

A estabilidade das relações jurídicas e a confiança no Judiciário dependem do respeito incondicional às normas que regem o processo judicial, especialmente no que concerne à imutabilidade das decisões transitadas em julgado. Alterações arbitrárias e não fundamentadas minam a credibilidade do sistema judiciário e violam direitos fundamentais das partes.

Ex positis
,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento para anular a decisão agravada, prejudicada a matéria remanescente.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024